Tribunal: TJES
Processo: 5000061-49.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-49.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: GABRIEL PEREIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória e pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por SILVANETE DA SILVA PEREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VIANA e GABRIEL PEREIRA DA SILVA, visando a internação e tratamento médico compulsório de seu filho, Sr. Gabriel Pereira Da Silva”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os entes requeridos, de forma solidária, a promoverem a internação compulsória do requerido Sr. Gabriel Pereira Da Silva, confirmando-se a tutela de urgência a seu tempo deferida.

3. Recurso interposto pelo ente público, pugnando, preliminarmente, pela Incompetência dos Juizados para julgamento da demanda, e no mérito, a reforma do ato sentencial para julgamento improcedente da demanda. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
Preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa acolhida
. Conforme se verifica dos autos, a causa de pedir é consubstanciada na internação compulsória de paciente toxicômano, possuindo dependência em grau avançado de álcool e drogas, além de possuir esclerose múltipla, a qual não preenche os requisitos legais para a tramitação válida perante este Juízo, sendo caso inequívoco de incompetência.

5. Assim, de pronto, avulta-se a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão de definição já pontuada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, que situou o tema na alçada das Varas de Fazenda Pública, vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE
. 01. Há necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência Nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento: “Nos termos do art. 32 do DL 891/38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória”, eis que o Decreto-Lei Nº 891/38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04/09/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). [...] 08. A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência. 09. As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10.Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. 11.
Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a fixação da seguinte tese: “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”. (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, RELATOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, JULGAMENTO: 17/10/2019). (grifos nossos)

7. Isto posto, Recurso conhecido para
acolher a preliminar de

incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
. Declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)